Tribunal: TCU
Processo: 004.749/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3871/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.749/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Pontes Maciel (XXX.813.438-XX); Carine Hermes (XXX.203.520-XX); Carla Ferrel Valdivia (XXX.725.200-XX); João Carlos Baptista (XXX.993.448-XX); Katia Teixeira Santos (XXX.670.190-XX); Larissa Daniela Spasin (XXX.260.370-XX); Luana Fehlberg Herrmann (XXX.026.160-XX); Marcio Bertoni Otto (XXX.990.200-XX); Nathalie Maurique Conte Torres (XXX.848.520-XX); William Silveira da Silva (XXX.923.930-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.